Tribunal: TJMT
Processo: 1014413-75.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014413-75.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 786.427.011-53 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por segurado contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente. O Embargante alega contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, bem como omissão quanto à análise das limitações para o exercício da função de motorista em razão das sequelas do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar os achados do laudo pericial que indicariam limitação funcional; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da incompatibilidade entre as sequelas constatadas e a atividade laboral habitual do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente os elementos probatórios, inclusive trechos do laudo pericial que afastaram a existência de limitação funcional para o exercício da atividade habitual de motorista.

5.

Não se verifica contradição interna na decisão, uma vez que a conclusão firmada é coerente com as premissas fáticas extraídas do laudo técnico judicial.

6.

Também não se evidencia omissão relevante, pois o acórdão reconheceu expressamente a função habitual exercida e concluiu, com base na perícia, pela inexistência de redução da capacidade laboral.

7.

A pretensão do embargante visa à modificação do julgado, o que é incabível por meio de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de sequelas clínicas não é suficiente, por si só, para a concessão de auxílio-acidente, sendo imprescindível a demonstração de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

2.

O laudo pericial judicial que afasta a limitação funcional afasta, por consequência, o direito ao benefício, salvo se houver contraprova técnica robusta.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à simples irresignação da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; CPC, art. 1.022; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021; TJMT, Ap Cível nº 1002646-50.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 31.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valdir Lima dos Santos, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença de improcedência do pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

O Embargante aponta a existência de contradição no acórdão embargado, que teria se baseado na conclusão global do laudo pericial para afastar a redução da capacidade laboral do Embargante, sem, contudo, considerar os próprios achados do exame técnico.

Ressalta que o perito reconheceu limitações funcionais em decorrência das sequelas do acidente, o que, a seu ver, contraria a conclusão adotada pelo julgado.

Alega que a decisão Colegiada ignorou tais elementos probatórios ao afirmar inexistir qualquer limitação funcional, incorrendo, assim, em contradição manifesta, cuja correção é pleiteada por meio do presente recurso.

Sustenta a ocorrência de omissão no julgado, por não ter sido analisada a incompatibilidade entre as sequelas identificadas no laudo pericial e a função de motorista de caminhão por ele exercida à época do acidente.

Aduz que referida função exige esforços físicos constantes, deslocamentos frequentes, flexão contínua dos membros e permanência prolongada na mesma posição, atividades que estariam comprometidas pelas limitações decorrentes do acidente.

Defende que a omissão compromete o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, diante da jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto da Turma Nacional de Uniformização, que asseguram o direito ao referido benefício mesmo diante de lesão mínima, desde que esta implique redução da capacidade laboral habitual.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja sanada a contradição e a omissão apontadas, com a consequente modificação do julgado, a fim de se reconhecer o seu direito à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos moldes pleiteados na petição inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valdir Lima dos Santos, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença de improcedência do pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por segurado que pretende a concessão do benefício de auxílio-acidente, alegando redução funcional permanente decorrente de acidente de trabalho sofrido na função de motorista de caminhão. Sentença julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial judicial que não constatou incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 86 da L. 8.213/1991, notadamente a existência de sequela permanente e redução da capacidade para o trabalho habitual, que autorizem a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da L. 8.213/1991 exige a presença de lesão consolidada com redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual do segurado.

4. O laudo pericial judicial foi conclusivo e fundamentado ao atestar a inexistência de limitação funcional ou redução permanente da capacidade laboral, apesar da lesão consolidada.

5. O Juízo não está vinculado ao laudo pericial, mas este goza de presunção de imparcialidade e tecnicidade, quando realizado por profissional habilitado, inexistindo contraprova robusta que o desconstitua.
6. Jurisprudência consolidada nesta Corte reconhece que o simples registro de sequelas não é suficiente à concessão do auxílio-acidente, se ausente a repercussão funcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O benefício de auxílio-acidente exige, além da existência de lesões consolidadas, a demonstração de redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual do segurado. 2. Laudo pericial judicial que conclui pela inexistência de redução funcional afasta o direito à concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cível nº 1002646-50.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 31.08.2021, DJE 27.09.2021; Ap Cível nº 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.11.2021, DJE 19.11.2021.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive os elementos probatórios constantes nos autos e, em especial, o laudo pericial judicial.

Em relação à alegação de contradição, o voto condutor foi explícito ao citar trechos do laudo pericial que embasaram a improcedência do pedido, como se observa abaixo:

“[...]
6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

[...]

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada,
sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

[...]

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

7) A parte autora reúne condições de exercer a mesma função com o mesmo vigor e perfeição, como em momento anterior ao acidente que causou a lesão no membro inferior direito (CID T 93 – sequelas de traumatismo do membro inferior; S 81 –

ferimento da perna; M 25.5 – dor articular)?

Resposta:
Não constatada redução permanente na capacidade laborativa habitual
. [...]. (negritei)
[...]”.

Tais conclusões periciais foram devidamente transcritas e apreciadas pelo acórdão, o qual destacou que o laudo foi elaborado por profissional habilitado, nos moldes legais, em observância ao contraditório e à ampla defesa, não havendo nos autos contraprova técnica apta a desconstituí-lo. Diante disso, não se verifica contradição lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada.

Quanto à alegada omissão sobre a análise da função habitual exercida pelo Embargante, também não procede a insurgência. O acórdão delimitou com clareza que a controvérsia girava em torno da existência de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, que, no caso dos autos, é a de motorista.

A decisão reconheceu expressamente o exercício dessa função e concluiu, com base no laudo técnico, que não havia limitação funcional para sua realização, nos seguintes termos:

“[...] Cinge-se a controvérsia à verificação da presença dos pressupostos legais indispensáveis à concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, notadamente quanto à existência de redução parcial e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, decorrente de lesões consolidadas.

[...]

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial judicial produzido nos autos, elaborado por profissional devidamente habilitado e dotado de presunção de imparcialidade, concluiu de forma expressa e fundamentada pela inexistência de redução da capacidade laborativa do Apelante, não obstante o registro de lesão pregressa com consolidação clínica.

[...]

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, pois o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que as sequelas, decorrentes do acidente que o segurado sofreu, não implicaram a redução de sua capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia.

Nessa esteira, tem-se que, embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

[...]

Assim, à mingua de outros elementos, hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário pleiteado. [...]”.

Dessa forma, verifica-se que a pretensão do Embargante consiste, em verdade, na rediscussão da tese jurídica adotada no acórdão, o que se revela incabível por meio de embargos de declaração.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Valdir Lima dos Santos
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025